Tribunal: STF
Processo: Rcl 66526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por V.A.S. e outro(a/s) contra decisão administrativa proferida pela 19ª Turma/DRJ08 (Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08), Secretaria da Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo 16327.721205/2021-12, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Os reclamantes aduzem que:



    autoridade julgadora concluiu que o lançamento de ofício efetivado pelo auditor fiscal apurou omissão de rendimentos, pelo fato de o autuado supostamente utilizar-se de artifício para pagar remunerações a seus dirigentes, por meio de contratos simulados de prestação de serviço por pessoas jurídicas interpostas.



    Também foi constatada a prática de pagamentos de remuneração a acionistas aos quais pretendeu desnaturar a roupagem de distribuição de lucros, imputando-os, também, como rendimento de dirigente (doc. 1, p. 10).



    Afirmam que:



    de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável HIPERSSUFICIÊNCIA, como no caso do processo principal (RT). (Doc. 1, p. 14).



    Sustentam, ainda, que: 



    ao anular contratos de natureza civil firmadas entre duas pessoas jurídicas e reconhecer a existência de vínculo de emprego com o Sr. [...] porque o Profissional estava inserido na dinâmica empresarial, prestando serviços na atividade-meio da tomadora, em suposta “fraude trabalhista resultante do fenômeno da ‘pejotização’”, como fez a decisão impugnada (Acórdão 19ª TURMA/DRJ08), não houve a retratação de situação necessariamente distinta daquela que foi objeto da controvérsia decidida na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e no RE 958.252, a ponto de tornar-se ilícita esta terceirização (doc. 1, p. 20).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] d) Seja julgado procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas, na parte em que afastaram o regime tributário favorecido das pessoas jurídicas, por suposta existência de vínculo empregatício entre a parte o reclamante e a pessoa física indicada nos autos de infração, em obediência à decisão proferida na ADC 66/DF, bem como, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária [...] (doc. 1, p. 23).



    Em 19/3/2024, determinei a requisição de informações, a manifestação dos reclamantes quanto à situação atual do processo administrativo, a citação da União e vista à Procuradoria-Geral da República — PGR (doc. 13).



    Os requerentes informaram que do “recurso voluntário interposto ainda não há decisão e o último despacho está na peça de número 6, onde versa: ‘Tendo em vista a apresentação de Recurso Voluntário, encaminha-se para inclusão em sorteio’” (doc. 17, p. 4).



    A União apresentou contestação (doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa segue transcrita (doc. 24):



    RECLAMAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE ‘SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS’. CONSTATAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, COM AFASTAMENTO DO REGIME APLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DAS ADC’S NºS 66 E 48, DA ADPF Nº 324, DAS ADI’S NºS 3991 E 5625 E DO RE-RG Nº 958.252 (TEMA Nº 725). LEGALIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. RELAÇÃO JURÍDICA AMPARADA PELO ART. 129 DA LEI Nº 11.196/05. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    É o relatório. Decido.



    Os reclamantes pedem a distribuição, por dependência, à Rcl 64.608/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Observo, entretanto, que os atos reclamados são diversos, proferidos em processos administrativos distintos (PA 16327.721201/2021-34 e PA 16327.721205/2021-12). Por isso, não há dependência. 



     



    Como se verifica da inicial e dos documentos juntados aos autos, a decisão reclamada é um ato administrativo proferido pela Secretaria da Receita Federal, nos autos do Processo Administrativo 16327.721205/2021-12.



    A reclamação, originalmente fruto de construção jurisprudencial, é instrumento jurídico em constante evolução. Na prática constitucional, reclamações têm sido conhecidas em hipóteses cada vez mais abrangentes, de forma a permitir controle mais efetivo, em prestígio à máxima eficácia do Texto Constitucional.



    A respeito da evolução jurisprudencial da reclamação no Supremo Tribunal Federal, destaco o seguinte:



    Desde sua criação e, em especial, a partir de sua elevação a remédio constitucional, a reclamação se mostrou ferramenta determinante para a garantia da autoridade das decisões judiciais proferidas pelos Tribunais brasileiros.



    Mais recentemente, a utilização da reclamatória para reforçar o cumprimento devido de ações de controle de constitucionalidade do Supremo e, ainda, aperfeiçoá-las quando necessário, coroou a evolução jurisprudencial do Pretório Máximo no sentido da inserção da reclamação como mecanismo para conferir a maior efetividade possível às suas decisões normativas, especialmente aquelas defluentes do controle abstrato de constitucionalidade.



    A reclamação constitucional, hoje, desempenha uma função essencial na proteção dos direitos fundamentais, garantindo a supremacia da Constituição, a força do Poder Judiciário, a salvaguarda dos princípios democráticos e a proteção dos direitos fundamentais. Permite, ainda, que os cidadãos exerçam seus direitos e reivindiquem reparação por violações constitucionais.



    A história, todavia, revela que é sempre possível aprimorar a utilização desse mecanismo, fortalecendo a proteção dos direitos fundamentais e contribuindo para a segurança jurídica no ordenamento jurídico. A ver os próximos desdobramentos na conformação da reclamação constitucional, que certamente virão para dar mais efetividade processual ao ordenamento pátrio, para fortalecer a jurisprudência dos tribunais, harmonizar a relação entre os poderes e realizar a difícil tarefa de se garantir uma sociedade justa, livre e solidária (DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro; BRANCO, Pedro Gonet. A construção da reclamação constitucional e sua importância para a realização da justiça. In: Gallotti Rodrigues, Maria Isabel Diniz; Fonseca, Reynaldo Soares da; Heringer, Bianca Barbosa (org.). Repensar a justiça: estudos em homenagem à Ministra Assusete Magalhães. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácito, 2023. p. 146. e p. 163).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem prestigiado a reclamação como instrumento importante de defesa da Constituição, o que impacta também em termos numéricos. É lição doutrinária:



    A reclamação constitucional representa hoje, em termos numéricos, o maior acervo do Supremo, consideradas as classes processuais da competência originária. Consulta ao sítio eletrônico, realizada em 3 de março de 2022, indica a tramitação, naquele momento, 2.901 reclamações, seguidas de 2.209 habeas corpus e 1.339 ações diretas de inconstitucionalidade. A escalada de números decorre da disciplina recente, construída a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004 e, especialmente, do Código de Processo Civil de 2015.



    [...] As justificativas para o incremento são variadas. Para citar algumas, basta lembrar que, em 2004, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer legitimidade ativa para reclamar, com base em apontada contrariedade a decisão tomada em processo objetivo, a todos que, envolvidos em conflitos de índole subjetiva, comprovassem prejuízo. Até aquele momento, havia resistência quanto à possibilidade de advir de relações jurídicas concretas, contraste com decisões em controle concentrado de normas. Com o moderno entendimento, cada pronunciamento que venha a ser formalizado em processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade dotado de eficácia geral e vinculante, implica novo paradigma, passível de viabilizar o acesso ao Supremo na via da reclamação (PRADO, Vinícius de Andrade. Relevância, Natureza Jurídica e algumas Perspectivas da Reclamação Constitucional no Supremo Tribunal Federal. In: Akerman, Willian et al. (coord.). Reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Brasília: Sobredireito, 2022. pp. 21 e 22).



    Como exemplo dessa evolução, afastando a reclamação de seu panorama original – que exige a aderência estrita entre a decisão impugnada e o paradigma de controle –, o Supremo Tribunal Federal também assentou que a reclamação é instrumento hábil para “(re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato” (Rcl 4.374, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2013).



    Feitas essas considerações, vale esclarecer que, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...].



    Por sua vez, as decisões proferidas por esta Suprema Corte vinculam os órgãos do Poder Judiciário e também a Administração Pública. É o que está previsto expressamente no art. 102, § 2º, da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (grifei).



    No mesmo sentido, transcrevo ementa de decisão do Plenário desta Suprema Corte que esclarece o poder vinculante das suas decisões em controle concentrado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO DE PROPAGANDA DE BEBIDAS DE TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A TREZE GRAUS GAY LUSSAC (13° GL). ATUAÇÃO PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À EFICÁCIA DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO TÊM EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL (ADO 22 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2015 – grifei).



    O Ministro Gilmar Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional, publicado com Paulo Gustavo Gonet Branco, esclarece:



    Proferida a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei objeto da ação declaratória, ficam os tribunais e os órgãos do Poder Executivo obrigados a guardar-lhe plena obediência (Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1323— grifei).



    Também a Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgamento de reclamações para a garantia da autoridade de suas decisões:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Portanto, o § 3º do art. 103-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004, na minha compreensão, não pode ser interpretado como limitador do conhecimento de reclamações contra atos administrativos por esta Suprema Corte. Afinal, a mesma EC deixou absolutamente claro que decisões proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade são vinculantes também para órgãos administrativos (art. 102, § 2º, da CF).



    Na lição de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e Pedro Gonet Branco, a inclusão do § 3º do art. 103-A da Constituição Federal apenas esclareceu o óbvio, ou seja, o cabimento da reclamação contra atos e decisões que afrontassem decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal:



    Com as reformas constitucionais subsequentes, o texto constitucional passou a prever reclamação ao STF também contra ato ou decisão que contrariar súmula vinculante:



    [...]



    Essa alteração, com a devida vênia, limita-se a reforçar o óbvio. Prescreve um caso especial de reclamação perante o STF que já seria deduzível da abrangência dos casos gerais, estabelecidos no mencionado art. 102, I, l, também da Carta Magna, especialmente à luz da jurisprudência preexistente do próprio Supremo (A Construção da Reclamação Constitucional e sua Importância para a Realização da Justiça. In: Gallotti Rodrigues, Maria Isabel Diniz; Fonseca, Reynaldo Soares da; Heringer, Bianca Barbosa (org.). Repensar a justiça: estudos em homenagem à Ministra Assusete Magalhães. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácito, 2023. p. 146).



    Nessa perspectiva, entendo que o § 3º do art. 103-A da Constituição Federal deve ser lido em consonância com o § 2º do art. 102 — que trata do efeito vinculante —, e com a alínea l do mesmo dispositivo constitucional — que prevê a existência de reclamação contra atos que afrontem decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Se os precedentes oriundos das ações de controle concentrado vinculam também a Administração Pública, o descumprimento por parte de seus órgãos deve autorizar o manejo de reclamação constitucional. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal poderá garantir a autoridade de suas decisões em situações como essas. 



    É de se observar que a evolução da reclamação constitucional acompanha o fortalecimento também do sistema de precedentes. Afinal, a reclamação é um dos instrumentos mais eficazes para garantir a autoridade dos precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    Afinal, na lição de Mitidiero:



    A segurança jurídica impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral da tutela dos direitos. O foco direito aí é a ordem jurídica e a sociedade civil como um todo. Solidariamente implicados, dignidade da pessoa humana e segurança jurídica impõe a tutela dos direitos como a finalidade do processo civil no Estado Constitucional (MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas. Do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. p. 24).



    Com a consagração do sistema de precedentes emanados pelos Tribunais Superiores, como reconhece Daniel Mitidiero, a recusa à aplicação de precedentes deve ser encarada como uma violação ao próprio ordenamento jurídico:



     



    Como a Corte Suprema pressupõe uma teoria de interpretação jurídica que reconhece equivocidade potencial de todos os enunciados jurídicos, a negativa de adoção de suas razões para a solução de casos idênticos ou similares constitui negação não só da sua autoridade como corte encarregada de dar a última palavra a respeito da adequada interpretação do Direito, mas acima de tudo negação da própria ideia de ordem jurídica - entendida como ordem vinculante. A rejeição - ou ignorância - das razões invocadas pela Corte Suprema no seu processo interpretativo para decisão de determinada questão idêntica ou similar constitui violação da ordem jurídica que a corte tem por missão tutelar, haja vista que, nesse contexto teórico, a norma jurídica não é outra coisa senão o resultado de sua interpretação (Ibid. p. 81 – grifei).



     



    Também na lição de Mitidiero:



    Uma teoria jurídica que pressupõe que a norma é a interpretação da norma que todos devem ser tratados de forma isonômica perante o Direito e que e preciso promover a cognoscibilidade, a estabilidade, a confiabilidade e a efetividade das normas como condição para que possa existir liberdade de autodeterminação não pode sustentar a inexistência de precedentes vinculantes. Isso porque, sendo o Direito potencialmente indeterminado e paulatinamente precisado pela atuação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de autoridade à interpretação judicial empreendida por essas cortes significa recusa de vinculação à própria ordem jurídica (Ibid. p. 103 – grifei).



    Nesse contexto, do ponto de vista do direito positivo, inexiste vedação de que esta Suprema Corte exerça controle do ato administrativo impugnado, mesmo ausente edição de Súmula Vinculante a respeito do tema.



    Noto, em reforço, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, já assentou o cabimento de reclamação contra atos administrativos que afrontem decisões vinculantes proferidas em controle concentrado. Transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/00. PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Preliminar. Cabimento. Admissibilidade da reclamação contra qualquer ato, administrativo ou judicial, que desafie a exegese constitucional consagrada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ofensa se dê de forma oblíqua. 2. Ordem de seqüestro deferida em razão do vencimento do prazo para pagamento de precatório alimentar, com base nas modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 30/2000. Decisão tida por violada - ADI 1662-SP, Maurício Corrêa, DJ de 19/09/2003: Prejudicialidade da ação rejeitada, tendo em vista que a superveniência da EC 30/00 não provocou alteração substancial na regra prevista no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal. 3. Entendimento de que a única situação suficiente para motivar o seqüestro de verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas judiciais alimentares é a relacionada à ocorrência de preterição da ordem de precedência, a essa não se equiparando o vencimento do prazo de pagamento ou a não-inclusão orçamentária. 4. Ausente a existência de preterição, que autorize o seqüestro, revela-se evidente a violação ao conteúdo essencial do acórdão proferido na mencionada ação direta, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios por ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos os tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional. 5. Mérito. Vencimento do prazo para pagamento de precatório. Circunstância insuficiente para legitimar a determinação de seqüestro. Contrariedade à autoridade da decisão proferida na ADI 1662. Reclamação admitida e julgada procedente (Rcl 1.987, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 21/5/2004 — grifei).



    QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI 9868/99: CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO. REFLEXOS. RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. É constitucional lei ordinária que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de mérito proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9868/99, artigo 28, parágrafo único). 2. Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, há similitude substancial de objetos nas ações declaratória de constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição positiva de constitucionalidade a segunda traz pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, traduzem manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma com a Constituição Federal. 3. A eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade, fixada pelo § 2º do artigo 102 da Carta da República, não se distingue, em essência, dos efeitos das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade. 4. Reclamação. Reconhecimento de legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao julgado do Tribunal. Ampliação do conceito de parte interessada (Lei 8038/90, artigo 13). Reflexos processuais da eficácia vinculante do acórdão a ser preservado. 5. Apreciado o mérito da ADI 1662-SP (DJ de 30.08.01), está o Município legitimado para propor reclamação. Agravo regimental provido (Rcl 1.880 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2004 —grifei).



    RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. ELEIÇÃO PARA O CARGO DE PRESIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO UNIVERSO DOS ELEGÍVEIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DA ADI N. 3.566. FRAUDE À LEI. FRAUDE À CONSTITUIÇÃO. NORMAS DEFINIDORAS DO UNIVERSO DE MAGISTRADOS ELEGIVÉIS PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DOS TRIBUNAIS. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS QUADROS ADMINISTRATIVOS DOS TRIBUNAIS. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 102 DA LOMAN. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE E CAUSA DE INEGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Impugnação de ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concernente à eleição para o cargo de Presidente daquele Tribunal. 2. Discussão a propósito da possibilidade de desembargador que anteriormente ocupou cargo diretivo por dois biênios no TRF da 3ª Região ser eleito Presidente. 3. Afronta à decisão proferida na ADI n. 3.566 --- recepção e vigência do artigo 102 da Lei Complementar federal n. 35 - LOMAN. 4. Desembargador que exerceu cargo de Corregedor-Geral no biênio 2003-2005 e eleito Vice-Presidente para o biênio 2005-2007. Situação de inelegibilidade decorrente da vedação do art. 102, da LOMAN, segunda parte. 5. A incidência do preceito da LOMAN resulta frustrada. A fraude à lei importa, fundamentalmente, frustração da lei. Mais grave se é à Constituição, frustração da Constituição. Consubstanciada a autêntica fraus legis. 6. A fraude é consumada mediante renúncia, de modo a ilidir-se a incidência do preceito. 7. A renovação dos quadros administrativos de Tribunais, mediante a inelegibilidade decorrente do exercício, por quatro anos, de cargo de direção, há de ser acatada. 8. À hipótese aplica-se a proibição prevista na segunda parte do artigo 102, da LOMAN. 9. O artigo 102 da LOMAN traça o universo de magistrados elegíveis para esses cargos, fixando condição de elegibilidade (critério de antiguidade) e causa de inelegibilidade (quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente). O universo de elegíveis é delimitado pela presença da condição de elegibilidade e, concomitantemente, pela ausência da causa de inelegibilidade. Normas regimentais de Tribunais que, de alguma forma, alterem esses critérios violam o comando veiculado pelo artigo 102 da LOMAN. Pedido julgado procedente (Rcl 8.025, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2010 — grifei).



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal reconhece que a excepcionalidade do caso concreto é critério que permite superar eventuais óbices formais ao conhecimento de reclamações constitucionais. Na mesma direção, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA PORTADORA DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1 – AME: DOENÇA GRAVE. TERAPIA ZOLGENSMA. SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA: DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS: FINANÇAS PÚBLICAS E ACESSO À SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 62.127 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



     



    Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual. 3. Alegada violação a tema da repercussão geral. 4. Preliminar. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da reclamação. Iminência do perecimento do direito e patente teratologia na aplicação do tema pela origem. 5. Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palmas/TO, para o biênio 2023/2024. Candidato derrotado judicializou a questão. Juízo reclamado declarou a nulidade de três votos e determinou a recontagem. Interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas. Impossibilidade. Violação ao tema 1120. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela Casa Legislativa. Matéria interna corporis. 6. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 7. Liminar referendada (Rcl 57.526 MC-Ref/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023).



    No caso concreto, a excepcionalidade está justificada pelo valor do débito em discussão, em valores próximos de R$ 1.3 milhão, em 2017 (doc. 4, p. 2). Assim, aguardar a propositura de ação de execução fiscal, a garantia do débito e o julgamento de embargos à execução traria enormes prejuízos à reclamante e, também, aos cofres públicos que seriam obrigados a pagar vultosos honorários advocatícios.



    Diante do exposto, entendo que inexistem óbices para o conhecimento desta reclamação, uma vez que o direito positivo impõe a observância, também pelos órgãos integrantes da Administração Pública, dos precedentes vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÕES PROFERIDAS POR AUTORIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ADC 66/DF. ART. 129 DA LEI N° 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos do § 2º do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. II - A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do STF (art. 102, I, l, da CF). III - Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. IV - Excepcionalidade também configurada no caso, a reforçar o conhecimento imediato da reclamação. V - No caso, autoridades fiscais afastaram a terceirização licitamente realizada entre prestadores e tomadores de serviços intelectuais e artísticos, em afronta ao decidido na ADC 66/DF. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 52.723 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJ 5/2/2024 - grifei)



    No mérito, a reclamação é procedente, pois a decisão administrativa impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    O auto de infração foi lançado sobre o fundamento de que os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas vinculadas ao reclamante eram, na verdade, pro labore. Assim, tais valores deveriam ter sido oferecidos à tributação.



    No julgamento do auto de infração, afirmaram as autoridades reclamadas:



    [...] OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS. INTERPOSIÇÃO IRREGULAR DE PESSOAS JURÍDICAS. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE. PEJOTIZAÇÃO.



    Considera-se remuneração do dirigente da pessoa jurídica os valores auferidos na prestação de serviços mediante interposição irregular de pessoa jurídica do qual o dirigente é titular, como forma de conferir roupagem formal distinta da verdadeira à remuneração. Hipótese na qual se afigura o fenômeno conhecido por “pejotização”, no qual se utiliza uma pessoa jurídica já constituída ou concomitantemente constituída para fins de simular relação de prestação de serviços pela pessoa jurídica, afastando a efetiva prestação de serviços pela pessoa física do seu titular, com vistas à exoneração, no todo ou em parte, dos efeitos tributários incidentes sobre a remuneração [...] (doc. 9, p. 1).



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    No mérito, conforme detalhado no relatório, o contencioso gira em torno da omissão de rendimentos imputada ao sujeito passivo no lançamento, correspondente aos valores pagos pela SIGMA à empresa VALDINEI ALBERTO DA SILVA, do qual o interessado era sócio, a título de remuneração pelos serviços prestados pela pessoa jurídica.



    A fiscalização concluiu que a VALDINEI ALBE